Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0723888-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS PEREIRA LEITE AUTORIDADE: 4 VARA CRIMINAL DE BRASILIA DF DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 27595608) com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS PEREIRA LEITE pelas advogadas SARA PEREIRA DOS SANTOS (OAB/DF 65.211) e WANESSA FIGARELLA CÂNDIDO (OAB/DF 65.222), apontado o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília como autoridade coatora, ilegalidade consistente no decreto de prisão temporária do paciente nos autos do processo n. 0723859-97.2021.8.07.0001 pelo prazo de 30 (trinta) dias. Sustentam as impetrantes que a prisão temporária foi decretada baseada em atitudes do co-investigado LUCAS OLIVEIRA DE SENA DIAS, vulgo “Pisca”, que teria ameaçado a vítima e testemunhas; que o paciente LUCAS PEREIRA LEITE “não é mencionado em nenhum momento como autor das ameaças contra a vítima ou sua família, bem como nada fez que pudesse justificar a afirmativa de que estaria prejudicando a coleta das provas, bem como colocando a vida da vítima e de seus familiares em risco”, além de que o paciente não teria sido intimado para prestar depoimento na delegacia; que “o inquérito policial com as declarações da vítima e testemunha na delegacia tem várias contradições”; que “não há qualquer outro relato em que coloque em dúvida a conduta do paciente, ele apenas é mencionado no depoimento da vítima como presente no momento dos fatos, não há notícias de seu comportamento após os fatos”; que o paciente é “réu primário, tem residência fixa, ocupação lícita com carteira assinada desde 2014 com a função de porteiro, na qual sustenta toda sua família”; e que “o decreto segregatório apresenta ilegalidade material ao generalizar condutas e não especificar requisitos individuais para prisão temporária”. Possível a fixação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, assim como satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida liminar: “evidencia-se o fumus boni iuris por todos os argumentos já expostos, os quais demonstram a ilegalidade da manutenção da prisão temporária do paciente” e “periculum in mora é ínsito ao estado de permanente sofrimento de quem se vê injustamente privado de sua liberdade, ainda mais tendo em vista que o encarceramento não foi justificável”. Requerem ao final: “ANTE O EXPOSTO, o impetrante pugna pelo conhecimento e concessão LIMINAR do remédio constitucional, para que seja concedido ao paciente o direito de ser investigado em liberdade, pelos motivos jurídicos já expostos, ademais, requer seja, imediatamente, expedido o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente. Todavia, em não se concedendo o pedido liminar, requer-se, no mérito, a concessão em definitivo da ordem de HABEAS CORPUS para que seja revogada a prisão temporária atacada por este remédio constitucional. Se por ventura, não for este o entendimento de V. Exa., em homenagem ao postulado do livre convencimento motivado, requer-se alternativamente (i) a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP diversas da prisão dentre as quais, o comparecimento periódico a fim de justificar suas atividades, não se ausentar do distrito da culpa sem a autorização do Juízo, monitoração eletrônica, autorização para trabalha, além de outras que esse colendo Tribunal da Federação entender necessárias” (ID 27595608, p. 15) É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Esta a decisão contra a qual se insurge o paciente: “A Delegada de Polícia Civil, Dra. Natália Macedo Ribeiro de Oliveira Mujali, lotada na Oitava Delegacia de Polícia – 8a DP, maneja a Representação 33/2021, por intermédio de medida cautelar sigilosa incidental, para requerer a prisão temporária em desfavor dos investigados Lucas Oliveira de Sena Dias e Lucas Pereira Leite, envolvidos, em tese, em crime de latrocínio, na sua forma tentada, contra a vítima Christian Wallace Ferreira Lima, fato ocorrido na madrugada do dia 10.04.2021, na Vila Estrutural/DF. Relata que no decorrer da investigação foi colhido o termo de declaração da vítima e os depoimentos das testemunhas Sabrina (namorada da vítima) e Valdirene da Silva (genitora da vítima). A vítima narrou que estava ingerindo bebida alcoólica, juntamente com sua namorada Sabrina e Lucas Oliveira de Sena Dias (vulgo “PISCA”); que estava com uma grande quantia em dinheiro (R$ 1.200,00) o qual foi visto por “PISCA”; que este pediu um dinheiro para cobrar “um lança”, mas o declarante negou; que “PISCA” se ausentou do local, retornando após alguns minutos na companhia de mais dois indivíduos, identificados como Lucas Pereira Leite (vulgo “BROTHER”) e pessoa não identificada de apelido “GORDIN”; que eles chegaram de forma agressiva e ameaçando a vítima a entregar a quantia em dinheiro; que “PISCA” portava uma faca e desferiu um golpe na face da vítima; que “BROTHER”, com um pedaço de madeira, golpeou a vítima na nuca; e que “GORDIN” ficava instigando os demais autores. A vítima disse, conforme termo juntado aos autos, que só não foi morto pelos investigados, em razão da chegada de outras pessoas (vizinhos). A vítima foi socorrida ao hospital e após foi submetida a exame de corpo de delito. Acerca dos fatos, Sabrina prestou depoimento e informou que não presenciou as agressões nem a subtração do dinheiro de Christian. Contudo, disse que no dia dos fatos, minutos antes do ocorrido, estava ingerindo bebida alcoólica com Christian e um amigo dele, a pessoa de Lucas (“PISCA”). A genitora da vítima, a senhora Valdirene, informou que não presenciou os fatos; que quando viu seu filho ele já estava ferido; que no dia seguinte ao fato apurado, “PISCA” foi até a sua residência para pegar uns objetos e, no ato, “sacudiu a cabeça e ficou-lhe apontando o dedo em tom ameaçador; que viu quando ele (“PISCA”) disse a uma turma de amigos que da próxima vez ele iria matar CHRISTIAN, e era para eles segurarem direito e não o deixarem fugir; que teve conhecimento que “PISCA” falou para populares que não era para eles registrarem ocorrência na polícia sobre o fato; que se sente amedrontada e ameaçada por “PISCA”, e que este anda aterrorizando todos da região. A vítima Christian e as testemunhas Sabrina e Valdirene procederam ao reconhecimento por fotografia e reconheceram os envolvidos Lucas Oliveira de Sena Dias e Lucas Pereira Leite. O terceiro suspeito, de alcunha “GORDIN”, ainda não foi identificado. Diante dessa quadra fática, assevera que o encarceramento dos investigados é imprescindível ao bom termo do inquérito policial; que a liberdade deles, além de prejudicar a coleta das provas, coloca a vida da vítima e de sua família em risco; que a prisão é necessária até que todos sejam ouvidos, inclusive para interrogatório dos indiciados, e mesmo para que demais delitos sejam evitados. Ouvido, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão temporária dos investigados, conforme ID 97271469. Relatado. Decido. A prisão temporária insere-se nas medidas incidentais que servem de lastro à elucidação de crimes. Como medida restritiva que é, depende de decisão judicial fundamentada com a demonstração dos requisitos previstos na Lei 7.960/89. É lugar comum na literatura jurídica a indicação de que o art. 1o da Lei 7.960/89 conforma-se com a demonstração das hipóteses previstas nos incisos I ou II do art. 1o, sempre aliada ao contido no inciso III do dispositivo. O previsto no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89 está devidamente justificada, pois a decretação da prisão é imprescindível para o avanço das investigações, pois o crime somente será elucidado após a coleta de maiores informações, delimitando-se a conduta dos suspeitos Lucas Oliveira de Sena Dias e Lucas Pereira Leite, além da identificação do terceiro envolvido, de apelido “Gordin”. Neste norte percebe-se que o fato criminoso investigado, latrocínio, na forma tentada, possui molde típico, a princípio, no art. 157, § 3o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, de modo a estar autorizada a prisão temporária em razão do contido no art. 1o, inc. III, alínea “c”, da Lei 7.960/89, com o prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 2o, § 4o, da Lei 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos. Conforme se verifica do contido no IP 310/21 – 8a DP, os representados foram indiciados por crime de tentativa de latrocínio, eis que na madruga de 10.4.2021, via pública, na Quadra 3, Conj. 20, Setor Leste, Estrutural, em coautoria com um terceiro elemento não identificado, conhecido apenas como “GORDIN”, mediante grave ameaça e violência empregada com instrumentos cortante e contundente (faca e segmento de madeira) e com o objetivo de subtrair a quantia de R$ 1.200,00, desferiram vários golpes e provocaram graves lesões na cabeça, nuca e outras partes do corpo de Christian Wallace Ferreira Lima, cujo a morte não teria ocorrido por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Neste contexto, observo que a medida é imprescindível à investigação policial porquanto, como ressaltado pela autoridade policial, faz-se necessário o aprofundamento das investigações; o interrogatório dos representados; a identificação do terceiro envolvido; a preservação das provas; o resguardo da vida e incolumidade física das vítimas e seus familiares; e o exaurimento das diligências em curso. A prisão temporária, neste particular, será medida que permitirá obter meios para a obtenção da prova, seja através da tomada de interrogatório, seja em razão da impossibilidade do investigado, estando preso, praticar quaisquer ação voltado a dificultar a elucidação dos eventos criminosos. Com efeito, demonstrados os requisitos previstos no art. 1o da Lei 7.960/89 tenho que a prisão temporária dos representados deve ser deferida. Ante o exposto, decreto, com base na Lei 7.960/1989, a prisão temporária dos investigados elencados a seguir, envolvidos na suposta prática do crime de latrocínio, em sua forma tentada, previsto no art. 157, § 3o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, conforme IP 310/2021 – 8a DP, pelo prazo de 30 (trinta) dias: I. LUCAS OLIVEIRA DE SENA DIAS, vulgo "PISCA", brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido aos 8.9.1995, filho de Lindomar de Sena Dias e de Ana Lúcia Oliveira do Nascimento, com documento de identidade 2.930.274 - SSP/DF, CPF 050.706.591-38, residente na Quadra 3, Conjunto 16, Casa 24, Setor Leste, Cidade Estrutural/DF; e II. LUCAS PEREIRA LEITE, vulgo "BROTHER", brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido aos 2.4.1988, filho de Jerônimo Fernandes Leite e de Maria das Dores Pereira Leite, com documento de identidade 2.380.982 - SSP/DF, CPF 020.847.781-07, residente na Quadra 3, Conjunto 16, Casa 25, Setor Leste, Cidade Estrutural/DF. Franqueio a possibilidade do cumprimento do mandado de prisão temporária no melhor momento para a investigação policial. Expeçam-se os Mandados de Prisão Temporária, com prazo de 30 (trinta) dias, os quais deverão ser executados com as cautelas previstas no Código de Processo Penal e na CRFB. Intimem-se. Cumpra-se. Determino e autorizo, desde já, que a autoridade policial, subscritora da presente representação, libere imediatamente o custodiado, quando a segregação não for mais necessária, mesmo antes do fim do prazo da prisão temporária e independentemente de alvará de soltura deste Juízo. Associe-se o presente feito aos autos do PJe 0722322-66.2021.8.07.0001.” (ID 27595607 - grifei) Veja-se que decisão proferida no dia 13.7. 2021, 3a feira, 14h53. Somente hoje, 23.7.2021, 6a feira, 10 (dez) dias após, é que se insurge o paciente, alegando ilegalidade de constrangimento sem trazer qualquer indicação de razões por que a insurgência não foi processada em horário normal de expediente forense. Além disto, decisão que não traz a flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia autorizadora de eventual possibilidade de reconhecimento de se dever excepcionar a regra contida no art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021. Diante do exposto, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021). Publique-se. Intimem-se. Intime-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista